Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713635-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ARCANJO DA SILVA EMBARGADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Paulo Arcanjo da Silva (ID no 60162923) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado para determinar a realização de nova pesquisa patrimonial em nome da parte devedora via RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD (ID no 60129261). 2. Em suas razões, em suma, o embargante sustenta que há error in procedendo na decisão, pois não poderia haver julgamento de mérito monocrático, salvo nas hipóteses do CPC. Alega que a decisão do Relator não se baseou em Súmula nem em entendimento firmado no julgamento de recursos repetitivos no âmbito do STJ, não sendo possível discutir o mérito do recurso sem levar ao conhecimento do colegiado. 3. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja anulada a decisão impugnada, com consequente apreciação do mérito recursal pela Turma. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do CPC, art. 1.024, §2o, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. Além disso, em que pese a recorrente defender a impossibilidade do julgamento monocrático, consta da decisão agravada o permissivo legal (CPC, art. 1.011 c/c 932, III a V do CPC e RITJDFT, art. 87, III). 9. Importante destacar que não houve violação aos princípios constitucionais processuais. O duplo grau de jurisdição ocorre quando a decisão é analisada por outro juiz hierarquicamente superior, tal como ocorreu na hipótese. 10. O recurso foi julgado por meio de decisão monocrática, nos termos do CPC, arts. 1.011 c/c 932, III a V, e do RITJDFT, art. 87, III, em atenção aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 11. O tema no STJ é tão recorrente que tem sido decidido também por decisão monocrática, a exemplo do AREsp n. 2.569.346, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/05/2024. Outros julgados: AgInt no REsp n. 1.479.999/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/6/2018; AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021; AgInt no AREsp n. 1.494.995/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.024.444/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019; AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018. 12. A via dos embargos de declaração não é a adequada para impugnar a decisão proferida, pois não foram apontados os requisitos dispostos no CPC, art. 1.022. 13. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, mas tão somente insurgência quanto ao julgamento monocrático, os embargos de declaração não devem ser admitidos. DISPOSITIVO 14. Não conheço os embargos de declaração diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III c/c art. 1.022). 15. Precluída, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, DF, 9 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO